Tribunal: TJDFT
Processo: 0750057-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750057-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA em seu desfavor, rejeitou a impugnação nele apresentada (Id. 212852541, dos autos n.o 0712717-40.2024.8.07.0018). Esboça entendimento de que há excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarretaria anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores Destaca o fato de que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como defende ser o caso. Assevera que nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, estando o periculum in mora no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitório. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito em relação à parcela controvertida, em especial diante da possibilidade de expedição de requisitório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Noutra via, não se insurge o agravante quanto à exigibilidade do título, mas tão somente em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Nada impede, portanto, o seguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, como destacado pelo magistrado a quo na decisão recorrida e orientado pelo Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora